Tribunal: TJDFT
Processo: 0713246-66.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ART. 20 DA LEI 9.099/95. PARTICIPAÇÃO DO RÉU NA AUDIÊNCIA. REVELIA NÃO DECRETADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. VERSÕES ANTAGÔNICAS. CONTROVÉRSIA SOBRE A DINÂMICA DOS FATOS. PROVA INCONCLUSIVA. TESTEMUNHA QUE NÃO PRESENCIOU A COLISÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inicial. A parte autora relatou que, em 11/9/2022, trafegava pela rodovia DF 005, sentido Paranoá-Varjão, na faixa da direita dentro do limite de velocidade, quando foi abalroada pelo réu que saiu da faixa esquerda e invadiu a faixa da direita sem perceber a presença da autora, provocando a colisão. Sustentou que, com a batida, perdeu o controle do veículo e foi arremessada para fora da pista. Sustentou ainda que ao tentar conversar com o réu, teve a impressão de que ele estava embriagado e, após ligar para a polícia, o réu se evadiu do local. Requereu a reparação por danos materiais de R$ 12.100,00 (conserto do veículo) e de R$ 2.304,00 (aluguel de outro veículo).
2. Contestação. O réu apresentou sua versão dos fatos em audiência de instrução, sem assistência de advogado. Negou que estivesse embriagado e afirmou que foi a autora a culpada pelo acidente, ao mudar da faixa da direita para a da esquerda, colidindo no seu veículo.
2. Sentença. O Juízo de origem entendeu que o depoimento da testemunha que não presenciou o ocorrido em nada elucidou a dinâmica do acidente. Considerou que a colisão atingiu as laterais dos veículos e que não ficou comprovada a versão da autora ou a do réu. Julgou improcedentes os pedidos.
3. Recurso da parte autora. Alega que a defesa foi apresentada intempestivamente, devendo ser decretada a revelia, com a aplicação de seus efeitos e a presunção de veracidade dos fatos relatados na inicial. Sustenta que os danos foram comprovados pelas notas fiscais do conserto do veículo e do aluguel de outro carro.
4. Recurso tempestivo. Custas e Preparo não recolhidos. Gratuidade de justiça deferida em primeiro grau. Contrarrazões não apresentadas.
5. No procedimento dos Juizados Especiais, configura-se a revelia quando a parte não comparece à audiência, conforme artigo 20 da Lei 9.099/95.
6. Não há revelia se o réu compareceu à audiência de conciliação e à audiência de instrução e julgamento, desacompanhado de advogado, e descreveu dinâmica do acidente contrária à versão da parte autora, ficando controvertidos os fatos afirmados na inicial. Precedente: 07091700920218070014, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE: 4/10/2022.
7. A apresentação de versões antagônicas, desacompanhadas de provas suficientes a atestar uma ou outra, conduz à improcedência do pedido inicial. Precedente: 07018352320188070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE: 8/4/2019.
8. Na hipótese, o quadro probatório mostrou-se escasso e insuficiente para a reconstrução do fato e à imputação da culpa pelo evento. A colisão ocorreu entre as laterais dos veículos e a única testemunha ouvida não estava no local no momento do acidente nem soube afirmar se o réu apresentava sinais de embriaguez. Além disso, a autora informou que é motorista de aplicativo e no momento da colisão estava com passageiro, além de esclarecer que outras pessoas viram o acidente, mas nenhuma delas foi ouvida como testemunha.
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Recorrente condenada a pagar as custas processuais. Exigibilidade suspensa ante a gratuidade de justiça deferida em primeiro grau. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões.